Tribunal: TJSP
Processo: 1005820-56.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005820-56.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
UNIESP S/A, são embargados VANUZA SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005820-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
41.273
Embargos de declaração no 1005820-56.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargante: Uniesp S/A
Embargada: Vanuza Souza da Silva
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 319/325 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pelo ora embargada.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e contrário ao
entendimento jurisprudencial, bem como quanto ao disposto no art. 207, da
Constituição Federal, porquanto possui autonomia de instituição e não pode
ser obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente. Acresce que a autora não
supriu os requisitos necessários para obtenção dos benefícios do programa
“Uniesp paga”.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005820-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de parcial reforma da sentença de improcedência proferida na ação de
obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por danos morais,
proposta pela embargada (aluna em face de instituição de ensino e de banco).
Isto porque a estudante não foi satisfatoriamente informada
acerca das condições contratuais e o pacto deve ser interpretado em favor do
consumidor, segundo os preceitos da boa-fé e da função social, nos termos do
art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, e dos arts. 421 e 422, do
Código Civil.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a
autora descumpriu a condição imposta, a qual exigia a realização de trabalhos
sociais e que tal condição, de fato, fora claramente exigida à época da
contratação e que, ademais, integrara o pacto firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005820-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
A embargante foi instada pelo Juízo do processo a produzir
tal comprovação, mas nada fez v. fls. 242/245.
Assim, em se tratando de condição que não foi clara e
satisfatoriamente exigida, tampouco assumida pela autora, não se afigura
legítima a recusa apresentada pela instituição de ensino para saldar o contrato
de financiamento estudantil firmado.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005820-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
5
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica